Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA D E C I S Ã O Sobre a petição ao ID. 36894417, defiro as pesquisas, via convênio RENAJU/SISBACEN e INFOJUD em desfavor do executado ANDERSON FARA FONSECA – CPF 645.557.041-34. Assim, determino à serventia que baixe o feito em diligência ao d. Juízo Rescindendo para que promova as diligências apontadas, tendo em vista que este Relator não possui acesso aos referidos sistemas. Após o retorno dos autos da primeira instância, venham estes conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2022 16:33:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator